Tribunal: TJSP
Processo: 3002042-68.2013.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a inexistência de incapacidade laborativa, descabe indenização acidentária – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.